Tribunal: STF
Processo: MS 40108
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de contas da união (TCU). Prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento configurada. Invocação de sucessivos marcos interruptivos de idêntica natureza. Inviabilidade. Prescritibilidade da pretensão exercida pelo tcu. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU nos autos da TC-009.459/2016-2 em relação à impetrante.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada necessidade de afetação do caso ao Plenário do Supremo Tribunal Federal; e (ii) se a decisão deveria ser reformada, sob o argumento de que todos os atos apontados pelo TCU teriam aptidão para interromper a prescrição no caso vertente.



    III. Razões de decidir



    3. Questão Preliminar



    3.1 Descabida a pretensão da agravante de afetação do caso ao Plenário, sobretudo porque a decisão agravada está em harmonia com julgados recentes, de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, que adotam a tese da inviabilidade de interrupções sucessivas e irrestritas da prescrição. Precedentes.



    3.2 Não se aplica, no caso concreto, a Súmula Vinculante n. 10. Não houve afastamento de incidência de lei ou ato normativo. Ao contrário, a decisão foi amparada em diversos julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte.



    4. Questão de mérito



    4.1 É inviável a interrupção sucessiva e irrestrita da prescrição por marcos de idêntica natureza, isto é, por reiterados atos de apuração, que, a rigor, apenas reafirmaram ou ratificaram conclusões já definidas e imputadas à impetrante, sob pena de se permitir, por via oblíqua, o retorno da imprescritibilidade da pretensão exercida pelo TCU.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.